Tribunal: CARF
Processo: 15983.000512/2009-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000512/2009-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.398 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
REALCE RECURSOS HUMANOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
LUCRO PRESUMIDO. OPÇÃO. VALIDAÇÃO MEDIANTE ENTREGA DA
DIPJ E/OU DCTF.
A manifestação de vontade acerca da opção pelo Lucro Presumido fica
validado pela entrega regular e espontânea da Declaração de Informações
Econômico-Fiscais de Pessoa Jurídica (DIPJ) do período-base, ainda que
desprovida de pagamentos, uma vez que insere em seu bojo a própria indicação
expressa da opção pelo regime de tributação do imposto de renda, além de
todos os elementos conexos à apuração da base imponível e do tributo
relacionado. A opção pelo Lucro Presumido também pode ser manifestada pela
entrega espontânea da DCTF, mesmo não havendo o pagamento do IRPJ
referente à primeira parcela do período de apuração.
Não havendo o recolhimento e/ou a informação em DCTF do valor do IRPJ
devido correspondente ao 1° período de apuração do lucro, a opção se
manifesta pela entrega da declaração de rendimentos (DIPJ) e é irretratável
para o exercício financeiro, em conformidade com o art. 13 da Lei no 8.541/92.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000512/2009-73
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.398 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000512/2009-73

Relatório
REALCE RECURSOS HUMANOS LTDA recorre a este Conselho, com fulcro
no art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, objetivando a reforma do acórdão no 16-067.794
proferido pela 7a Turma da Delegacia de Julgamento em São Paulo que julgou improcedente a
impugnação apresentada.
Por oportuno, reproduzo partes do relatório da decisão recorrida:
Trata-se de impugnação a autos de infração de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (fls. 03/08) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (fls. 09/14) lavrados
contra a contribuinte qualificada em epígrafe relativos ao ano-calendário 2005,
perfazendo um montante de R$ 1.073.024,63(fls. 02), incluindo principal, juros e multa
proporcional.
Conforme consta do Termo de Verificação Fiscal de fls. 15/16, a fiscalizada declarou
débitos de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e de Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) em suas Declaração de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica (DIPJ) do exercício 2006, porém tais débitos não constaram das
respectivas Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF).
Intimada a prestar esclarecimentos, a empresa pleiteou a mudança de regime do lucro
presumido para o lucro real. No entanto, como já havia sido entregue a
declaração de rendimentos, tal solicitação não foi aceita, com base no art. 26, parágrafos
1o e 4o da Lei 9.430/96.
Considerando as informações das DIPJ, o lançamento foi lavrado.
Cientificada por via postal em 23/07/2009, fl. 78, apresentou sua impugnação em
24/08/2009, fls. 123/129, com os argumentos que resumimos a seguir em seus
principais aspectos.
Assevera que em 2005 obteve prejuízo e por esse motivo não recolheu
IRPJ e CSLL.
O percentual de lucratividade de 32% seria impossível em seu setor de atuação e a
entrega da DIPJ no regime do lucro presumido foi feito pelo escritório contábil sem
prévia discussão com a impugnante.
Como não fez qualquer pagamento do imposto, não concretizou a opção
pelo lucro presumido, conforme previsão do §4o do art. 516 do Regulamento do
Imposto de Renda (RIR).
Alega que teria direito de compensar o prejuízo apurado , tanto em relação ao IRPJ
como em relação à CSLL.
Cita o art. 145, §1o da Constituição Federal (CF) para defender que sem lucro não pode
haver tributação em relação ao IRPJ e a CSLL.
Já teria pedido o cancelamento da DIPJ na DRF/Santos.
Analisando a impugnação apresentada, a turma julgadora de primeira instância
julgou-a improcedente.
O contribuinte foi intimado da decisão em 14/05/2015 (fl. 239) e apresentou
embargos de declaração em 19/05/2015. Por meio do despacho de fls. 243-244, a DRJ asseverou
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.398 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000512/2009-73

que embora a Portaria MF n° 341 de 12/07/2011 não comporte a figura dos Embargos de
Declaração, em seu art. 27 existe a possibilidade de pedido de correção de inexatidão material.
Contudo, na peça processual apresentada, pretendia-se a mera revisão do julgado. Nesse
contexto, indeferiu-se o pedido de correção de inexatidão material.
O contribuinte tomou ciência dessa decisão em 17/06/2015 (fl. 249), e apresentou
recurso voluntário de fls. 252-256 em 13/07/2015 (fl. 251). Em resumo, afirma que não efetuou
qualquer pagamento de DARF relativo ao IRPJ, e que, portanto, não teria realizado a opção pela
tributação com base no lucro presumido conforme exigiria o § 4o do art. 516 do RIR/99 e
informado pela Receita Federal em seu sítio por meio do “Perguntas e Respostas”
É o relatório.
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.398 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000512/2009-73

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tesmpestivo e assinado por procuradores devidamente
havbilitados. Preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade, dele, portanto, tomo
conhecimento.
2
MÉRITO
A questão controvertida é bastante simples: o contribuinte transmitiu DIPJ
informando a opção pelo Lucro Presumido, sem, contudo, realizar o pagamento de qualquer
tributo. Em DCTF, contudo, o contribuinte não informou a existência de qualquer débito.
Intimado a se manifestar sobre a divergência, informou que apurou prejuízo ao
longo daquele ano-calendário, e como não havia feito qualquer pagamento, não teria realizado a
opção pela tributação com base no Lucro Presumido, e que já houvera feito o pedido de
retificação da DIPJ para apurar o imposto de renda na forma do Lucro Real.
Pois bem, de fato, no caso concreto, o contribuinte não realizou o pagamento de
IRPJ em qualquer das formas de tributação.
Em princípio, aplicar-se-ia o disposto no § 4o do art. 516 do RIR/99, a seguir
transcrito:
Art. 516. A pessoa jurídica cuja receita bruta total, no ano-calendário anterior, tenha
sido igual ou inferior a vinte e quatro milhões de reais, ou a dois milhões de reais
multiplicado pelo número de meses de atividade no ano-calendário anterior, quando
inferior a doze meses, poderá optar pelo regime de tributação com base no lucro
presumido (Lei no 9.718, de 1998, art. 13).
§ 1o A opção pela tributação com base no lucro presumido será definitiva em relação a
todo o ano-calendário (Lei no 9.718, de 1998, art. 13, § 1o ).
[...]
§ 3o A pessoa jurídica que não esteja obrigada à tributação pelo lucro real (art. 246),
poderá optar pela tributação com base no lucro presumido.
§ 4o A opção de que trata este artigo será manifestada com o pagamento da primeira ou
única quota do imposto devido correspondente ao primeiro período de apuração de cada
ano-calendário (Lei no 9.430, de 1996, art. 26, § 1o). [grifos nossos]
Se, por um lado, não houve o pagamento da primeira quota do IRPJ, por outro há
de se considerar o disposto no § 2o do art. 13 da Lei n° 8.541/1992, verbis:
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.398 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000512/2009-73

Art. 13. Poderão optar pela tributação com base no lucro presumido as pessoas
jurídicas cuja receita bruta total, acrescida das demais receitas e ganhos de capital,
tenha sido igual ou inferior a 9.600.000 Ufir no ano-calendário anterior.
[...]
§ 2° Sem prejuízo do recolhimento do imposto sobre a renda mensal de que trata esta
seção, a opção pela tributação com base no lucro presumido será exercida e
considerada definitiva pela entrega da declaração prevista no art. 18, inciso IV, desta
lei.
Conforme esse dispositivo legal, com a entrega da declaração (no caso, a DIPJ). a
opção pelo Lucro Presumido é considerada definitiva.
No mesmo sentido, o § 4o do art. 26 da Lei 9.430/96 também conduz à conclusão
de que a opção pelo Lucro Presumido é feita com a entrega da declaração. Veja-se:
Art. 26. A opção pela tributação com base no lucro presumido será aplicada em
relação a todo o período de atividade da empresa em cada ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata este artigo será manifestada com o pagamento da primeira ou
única quota do imposto devido correspondente ao primeiro período de apuração de
cada ano-calendário.
§ 2o A pessoa jurídica que houver iniciado atividade a partir do segundo trimestre
manifestará a opção de que trata este artigo com o pagamento da primeira ou única
quota do imposto devido relativa ao período de apuração do início de atividade.
§ 3o A pessoa jurídica que houver pago o imposto com base no lucro presumido e que,
em relação ao mesmo ano-calendário, alterar a opção, passando a ser tributada com
base no lucro real, ficará sujeita ao pagamento de multa e juros moratórios sobre a
diferença de imposto paga a menor.
§ 4o A mudança de opção a que se refere o parágrafo anterior somente será admitida
quando formalizada até a entrega da correspondente declaração de rendimentos e
antes de iniciado procedimento de ofício relativo a qualquer dos períodos de apuração
do respectivo ano-calendário.
Corroborando esse mesmo entendimento, a Receita Federal admite que a
informação em DCTF sobre a forma de opção pelo Lucro Presumido é válida. A esse respeito,
assim conclui a Solução de Consulta Interna Cosit 8/2007:
4. Preliminarmente, é importante observar que o § 1o do art. 26 da Lei no 9.430, de
1996, acima transcrito, ao estabelecer que a opção será manifestada com o pagamento,
vinculou o pagamento do imposto à opção pelo lucro presumido, ou seja, uma vez
efetuado o pagamento a pessoa jurídica fica obrigada a esta forma de apuração para o
IR e a CSLL. Entretanto, a consulta formulada pela Cofis tem como foco o
“não pagamento” do imposto. A ausência de pagamento não foi expressamente
disciplinada pelo dispositivo mencionado. O que nos leva a seguinte indagação: o “não
pagamento” do imposto relativo ao 1o trimestre do ano-calendário implica na falta de
opção pela forma de tributação do lucro presumido e, conseqüentemente, na
obrigatoriedade de apuração do imposto de renda com base no lucro real trimestral?
5. Com efeito, a legislação tributária prestigia a manifestação da opção pela tributação
com base no lucro presumido mediante o pagamento do imposto devido relativo ao
primeiro trimestre do anocalendário, até porque o pagamento deve ocorrer antes das
declarações. Mas a forma de tributação adotada na apuração deve ser informada na
Declaração de Informações EconômicoFiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), o
débito (crédito tributário) e crédito (pagamento, compensação ou suspensão)
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.398 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000512/2009-73

declarados na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), e se a
extinção do débito for efetuada mediante compensação, declarada no Per/Dcomp
(Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de
Compensação).
Conclusão
A entrega espontânea da DCTF ou de Declaração de Compensação, bem como os
parcelamentos requeridos caracterizam opção pelo lucro presumido, uma vez que
constituem confissão de dívida, e são encaminhados para inscrição em Dívida Ativa da
União, quando não pagos administrativamente.
18. A entrega da DIPJ, devidamente preenchida, sem pagamentos e sem entrega de
DCTF, caracteriza opção pelo lucro presumido, uma vez que ela representa mais do
que a mera opção pelo lucro presumido, pois traz todos os elementos referentes à
apuração do lucro presumido e do imposto.[grifos nossos]

No que atine à informação da Receita Federal, por meio de seus “Perguntas e
Respostas”, afirmar que a opção pelo Lucro Presumido se dá com o pagamento da primeira ou
única cota, trata-se de mera reprodução do dispositivo legal, e não leva em consideração a
excepcionalidade de o contribuinte já ter transmitido declaração com a opção pelo Lucro
Presumido, tal qual estampado no § 2o do art. 13 da Lei n° 8.541/1992, conforme já abordado
alhures.
Desse modo, e não havendo qualquer outra contestação do contribuinte quanto ao
lançamento, esse deve ser mantido em sua totalidade.

3
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital